Tribunal: TJES
Processo: 5010699-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010699-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEON LUIS TARDELLI DOS SANTOS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCEDIDA A ORDEM
.

1. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

2. O paciente foi condenado ao cumprimento da pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, sendo certo que, o início do cumprimento desta se deu em 17/07/2024, data da prisão do acusado.

3. Considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

4. Como se percebe, entre a data do trânsito em julgado para acusação (24/06/2016) e o efetivo início do cumprimento da pena (17/07/2024), transcorreu período superior a 06 (seis) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal

5. Extinta a punibilidade do paciente.

6. Concedida a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem determinando a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDUARDO BRAGA VIEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
, nos autos de n.º 0000875-22.2013.8.08.0064.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente fora condenado pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, asseverando a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão executória estatal.

Aduz, ainda, que na data do fato o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora colacionadas (id 9524753).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 9632220).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDUARDO BRAGA VIEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
, nos autos de n. 0000875-22.2013.8.08.0064.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente fora condenado pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, asseverando a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão executória estatal.

Aduz, ainda, que na data do fato o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura.

Inicialmente, registra-se que em que pese o impetrante não tenha comprovado que direcionou o pedido manejado nestes autos ao Juízo da Execução Penal, tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, passo à análise do presente
mandamus.

Tecidas tais premissas, após regular instrução do
writ
, vislumbro que a medida perseguida pelo paciente merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 22/06/2013, a denúncia recebida em 14/08/2013 (id 9524833 - fls. 71), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 02/06/2016, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em 24/06/2016 (id 9524833 - fls. 71).

O paciente foi condenado ao cumprimento da pena fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, sendo certo que, o início do cumprimento desta se deu em 17/07/2024, data da prisão do acusado (id 9524833).

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual regula-se pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (cinco anos e quatro meses de reclusão), prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;

No entanto, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, conforme cópia do RG de fls. 27 (id 9524833 - fls. 48/49), o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Assim, o prazo prescricional a ser considerado
in casu
é de 06 (seis) anos.

Deste modo, como se percebe, entre a data do trânsito em julgado para acusação (24/06/2016) e o efetivo início do cumprimento da pena (17/07/2024), transcorreu período superior a 06 (seis) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal.

Por outro lado, ressalta-se que o Tema 788, no qual o STF firmou a tese, por meio de Repercussão Geral, de que a prescrição da pretensão executória começa a correr a partir do trânsito em julgado para todas as partes, teve seus efeitos modulados para ações cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020, situação na qual não se enquadra o caso
sub examine
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS.TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral fixou a seguinte tese: "o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". (Tema 788) 2. Com a modulação dos efeitos, aplica-se a tese apenas "aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e
ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020." 3. O termo inicial da prescrição da pre
tensão executória é, no caso, o trânsito em julgado para a acusação.
(TJES - AG EX nº 5005492-83.2023.8.08.0000 - Relator: WILLIAN SILVA - 2ª Câmara Criminal - Data do Julgamento: 27/07/2023). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
EDUARDO BRAGA VIEIRA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.[

EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, ALVARÁ DE SOLTURA
.

É como voto.